Tribunal: TJDFT
Processo: 0702472-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702472-92.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARTA CRISTINA CURADO RECORRIDO: JOSE GILBERTO RIBEIRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. TEMA 1.127, STF. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTRIÇÃO. ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO LAUDO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INSUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ART. 827, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento constante do acórdão proferido por ocasião do julgamento do RE 407.688/AC, sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso, “A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6o da Constituição da República”. A repercussão geral do tema discutido no aludido aresto foi reconhecida quando da apreciação do RE 612.360-RG/SP. 2. O Plenário da Suprema Corte fixou o seguinte entendimento, no julgamento do RE 1.307.334/SP (Tema 1.127), em 08/03/2022, “é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.” 3. Em que pese a existência de posição isolada (RE 605.709/SP e RE 1.228.652), afastando a penhorabilidade do bem de família em contrato de locação, como bem delineado pelo Min. Alexandre de Moraes (Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019): “[...] tratando-se de posição isolada desta CORTE, não se sobrepõe ao precedente formado pelo Tribunal Pleno sob a sistemática da repercussão geral” 4. Ante a constatação de que a situação fática submetida à análise versa sobre garantia fidejussória outorgada em pacto de locação de imóvel comercial, o desate da controvérsia atrai a incidência do Tema 1127 do STF, de caráter vinculante e obrigatório 5. Diante da insatisfação com a avaliação efetuada pelo Oficial de Justiça, deveria a parte impugnar o laudo pericial de forma objetiva, com parecer técnico capaz de desqualificar a avaliação firmada pelo Oficial de Justiça, o qual goza de fé pública 6. A pretensão de exclusão dos honorários advocatícios da dívida executada não encontra guarida eis que decorre do não pagamento voluntário da dívida exequenda no prazo legal (art. 827 do Código de Processo Civil). 7. Não há que se falar em excesso ou impossibilidade de penhora do bem de família para o seu pagamento, aplicando-se a mesma disciplina legal sobre o assunto. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 7o e 369, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da impugnação à penhora efetivada decorreu de cerceamento de defesa, porquanto somente deixou de contratar perícia particular em face de sua hipossuficiência econômica, tanto que requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça para o custo da avaliação judicial do seu imóvel. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque, constatada a ausência de procuração da recorrente para a advogada subscritora do apelo (ID 36520057), foi intimada para regularizar a representação processual (ID. 37846819), contudo deixou transcorrer in albis o prazo para juntou nos autos o instrumento de mandato (ID. 38348874), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO LEGAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. COMPROVAÇÃO DE TRABALHO ADICIONAL. DESNECESSIDADE. MAJORAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INVIABILIDADE. MULTA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que a ausência da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ. 2. A parte recorrente, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, não procedeu à juntada tempestiva da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos prevista no art. 1.017, §5o, do CPC/2015 não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial. 4. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a majoração da verba honorária, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida. 5. Em consonância com os precedentes desta Corte Superior, não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição. 6. "A interposição dos recursos cabíveis não acarreta a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por litigância de má-fé, pois se trata de regular exercício do direito de defesa." (AgInt no AREsp 1882996/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021) 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2.068.405/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/6/2022) (g.n.). Incide, pois, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no que tange à alegada ofensa aos artigos 7o e 369, ambos do CPC, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.013.622/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022. Finalmente, não caberia admitir o recurso, porquanto a conclusão colegiada no sentido de que “Com relação à impugnação da avaliação realizada, forçoso reconhecer que a simples alegação genérica, sem a comprovação de erro ou dolo do Oficial de Justiça, não é suficiente, por si só, para fundamentar o pedido de realização de perícia técnica”(ID. 33282054 - Pág. 2), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa.” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se ainda o AREsp 1990365, Rel Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 7/3/2022. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029